Tribunal: TJBA
Processo: 8054760-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054760-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JEILSON SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
WANDO CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA
NÃO DEFERIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo com Alienação Fiduciária, não acolheu os pedidos de tutela provisória visando à manutenção do devedor na posse do bem e à abstenção de inclusão do seu nome em cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verificar o preenchimento dos requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência pleiteada em ação revisional, notadamente se a alegação de abusividade de encargos contratuais é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.O Agravante não demonstrou, em cognição sumária, a verossimilhança de suas alegações acerca da abusividade dos encargos essenciais, falhando em cumprir o requisito fundamental para a concessão da tutela de urgência.

5.
Inexistindo abusividade nos encargos remuneratórios principais (juros e capitalização), não se configura descaracterização da mora, conforme
Tema 28 do STJ
: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora'."

6.
Ainda que eventualmente reconhecida abusividade nas tarifas ou seguro contratado, tal circunstância não afetaria a caracterização da mora, nos termos do
Tema 972 do STJ
: “A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora'."

7.Não comprovada a descaracterização da mora, mostra-se legítima a recusa do juízo de primeira instância em determinar a manutenção do devedor na posse do bem e a abstenção de negativação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054760-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JEILSON SILVA PEREIRA e como agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01